Tribunal: STF
Processo: ARE 1599544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), resumido na seguinte ementa (eDoc. 13, fls. 11 e 12):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL BASEADA EM SUPOSTO NERVOSISMO DO ACUSADO. ILEGALIDADE. CONTAMINAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a busca pessoal realizada com base em alegado nervosismo do acusado é ilegal, vez que excessivamente dotada de subjetivismo, não sendo suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a medida invasiva. 2. Sendo ilegal a busca pessoal, tal mácula contamina as demais provas produzidas, inclusive o encontro de droga em poder do apelante, dela decorrente e, acima de tudo, a entrada dos militares em seu domicílio – não sendo crível que lhes tenha franqueado a entrada. 3. Diante da ilegalidade das provas, impõe-se a absolvição do acusado. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, GUDIENE GONÇALVES BERNARDES, foi condenado à pena 6 (três) anos, 2 (dois) meses de reclusão, e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pois incurso nas condutas descritas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, ante a apreensão 1,555 Kg (um quilograma, quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha e a posse irregular de arma de fogo de uso restrito (eDoc. 7).
Interposto recurso de Apelação pela defesa, foi ele provido para, reconhecendo a nulidade das provas, “absolver o acusado da prática de ambos os crimes por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (eDoc. 13).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, XI, da CF/88 (eDoc. 18).
Nas razões recursais, argumenta que “não procede a assertiva de que as provas dos autos encontram-se, no caso vertente, maculadas por ilicitudes decorrentes de infundados revista pessoal e adentramento no domicílio do ora recorrido, em contexto de prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, Lei 11.343/06, e 16, § 1o , inciso IV, da Lei 10.826/03”(eDoc. 18, fl. 8).
Afirma que “as provas colhidas culminariam na demonstração de que os policiais apreenderam em poder do recorrido pouco mais de 1,5 kg (um quilograma e meio) de maconha, arma de fogo com numeração parcialmente suprimida e munições, apoiados em busca pessoal em via pública, seguida da adequada busca domiciliar” (eDoc. 18, fl. 10).
Sustenta que “a abordagem inaugural ocorreu porque o recorrido estava em atitude suspeita, consubstanciada em inusual nervosismo diante da presença da viatura policial, seguida da identificação de registro criminal anterior por tráfico de drogas”, e que “foi procedida a busca pessoal, sendo encontrada em seu poder uma porção de maconha, o que motivou, em seguida, a busca domiciliar e a consequente descoberta de mais drogas, além da arma de fogo e munições” (eDoc. 18, fl. 11).
Afirma que “diante das provas que se tem no presente momento processual e utilizadas pelo aresto para absolver o recorrido, observa-se que não houve a abordagem a partir de mera suposição, pois não se tratou de revista aleatória de pessoa insuspeita pela rua, que restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir e os direitos à intimidade e à vida privada”(eDoc. 18, fl. 11).
Diz que “estabelecida a regularidade da busca pessoal, na qual foi encontrada porção de droga na posse do recorrido, chega-se, por consequência inafastável, à licitude na busca domiciliar, máxime porque ele próprio confessou que haviam mais drogas no interior da sua residência” (eDoc. 18, fl. 13).
Argumenta que “as circunstâncias fáticas textualmente reconhecidas, demonstram, nos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, elementos que correspondem à justa causa para o ingresso policial na residência do abordado, sob fundada suposição de que em seu interior encontra-se em curso crime de natureza permanente” (eDoc. 18, fl. 14).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que se reconheça a licitude das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória” (eDoc. 18, fl. 16).
O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (eDoc. 25).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 29).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 16), o qual foi admitido na origem (eDoc. 23), e inadmitido pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 49). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 77).
É o relatório. DECIDO.
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o TJGO absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (eDoc. 13, fls. 7-11):

Sobre a inviolabilidade de domicílio, preceitua o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: 
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
A jurisprudência vem se formando no sentido de que a necessidade de entrada em domicílio alheio, ainda que em caso de flagrante delito, deve estar lastreada em fundadas razões pretéritas à invasão. 
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, reconhecendo a Repercussão Geral da questão (Tema 280):
[...]
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No caso, há de se constatar que, antes mesmo da ação policial na residência do acusado, esta já era ilícita desde o início.
De início, transcrevo o depoimento prestado pelo condutor do flagrante, o policial militar Leonardo Oliveira Pimentel, prestado perante a autoridade policial (mov. 1, arq. 1, fls. 05/06), frisando que os demais depoimentos tomados apresentam o mesmo teor:
Que estava em serviço na presente data, e, por volta das 18h20min, sua equipe estava em patrulhamento pelo setor recanto das emas, e, quando adentraram na rua ema 15, avistaram um indivíduo em frente um lava jato; que referido indivíduo, ao avistar a viatura, mostrou certo nervosismo, gerando atitude suspeita, motivo pelo qual procederam sua abordagem; que identificaram o conduzido como sendo Gudiene Gonçalves Bernardes (que possui vários antecedentes criminais {inclusive por tráfico}), e ao revistá-lo, foi encontrado uma pequena porção de maconha em seu bolso; que Gudiene confessou que em sua residência (um barracão nos fundos do lava jato) havia mais drogas; que foram até o pequeno barraco, e la encontraram (em cima da cama, enrolada em uma toalha) 05 porções de maconha (pesando um total de 1,565 kg), dois rolos de papel filme, r$ 275,00 em dinheiro, uma pistola taurus, calibre 765 (c numeração parcialmente suprimida), e 12 munições calibre 32; que deram voz de prisão a Gudiene, e o conduziram a esta central de flagrantes; (…)
Em juízo (mov. 87), os policiais militares apresentaram versões semelhantes, tanto entre si, como ao depoimento acima transcrito. 
Afirmaram que, em patrulhamento pelo Setor Recanto das Emas, quando estava passando próximo ao lavajato, avistaram o denunciado que, percebendo a guarnição policial demonstrou certo nervosismo, o que os motivou a realizarem sua abordagem, oportunidade em que encontraram uma porção de maconha em seu bolso e, segundo eles, GUDIENE teria dito que haviam mais drogas no barracão nos fundos do lavajato, onde mora. 
Do que foi exposto até aqui, forçoso reconhecer a ilegalidade da ação policial e, via de consequência, das provas produzidas nos autos.
[...]
Ao teor do exposto, desacolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do apelo interposto e dou-lhe provimento para, reconhecendo a nulidade das provas, absolver o acusado da prática de ambos os crimes por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJGO entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 1,555 Kg (um quilograma, quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que, durante patrulhamento de rotina,  policiais militares avistaram o acusado, em atitude suspeita e aparentando notável agitação, e que trazia consigo pequena porção de maconha em seu bolso. Na abordagem pessoal, o acusado confessou que havia mais drogas em sua residência. No local, os policiais encontraram 5 (cinco) porções de maconha, totalizando 1,565 Kg, 2 (dois) rolos de papel filme, R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco) reais, 1 (uma) pistola taurus, calibre 765, e 12 (doze) munições calibre 32.
A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença proferida pelo TJGO, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (eDoc. 5, fls. 7-8):
 
As circunstâncias do caso concreto, apontam no sentido de que restou comprovado que o réu, agindo de forma consciente e voluntária, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas separadamente em fita adesiva marrom, em formato de tabletes, com massa bruta de 1,515 Kg (um quilograma e quinhentos e quinze gramas) contendo maconha; 02 (duas) porções de material vegetal dessecado, acondicionadas separadamente em plástico incolor, sendo a massa bruta total dessas duas porções e da porção que o denunciado trazia consigo de 50,029 (cinquenta gramas e vinte e nove miligramas) contendo maconha, além de 02 (dois) rolos de papel filme e a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), conforme termo de exibição e apreensão à fl. 09 e Laudo Pericial Criminal em Drogas e Substâncias Correlatas (Exame de Constatação.
[...]
Corroborando o acima exposto, estão as narrativas dos policiais militares, transcritas alhures, os quais, prestaram informações claras e pormenorizadas sobre os fatos, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
Em tal caso, presume-se que os policiais ajam no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual, seus depoimentos, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Aplicável, portanto, ao caso em apreço, o entendimento ilustrado no seguinte julgado (por analogia):
[...]
Como se nota, as declarações judiciais prestadas pelas testemunhas de acusação são uníssonas, restando induvidosa a autoria do delito em questão.
[...]
Outrossim, verifica-se que os entorpecentes estariam destinados a venda e comercialização, o que se torna evidente não somente pela quantidade das substâncias apreendidas, 1.555 Kg (um quilograma, quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, a diversidade e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias e, sobretudo, pelo modo em que estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes, acondicionadas separadamente em plástico incolor, 02 (dois) rolos de papel filme incolor e o montante de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).”

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)

Fixada as premissas da legalidade da busca pessoal, analiso a busca domiciliar. 
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de “casa”, cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
 O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
No caso em análise, policiais militares, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo que, após abordagem pessoal, identificou-se que portava pequena porção de maconha. Além disso, confessou aos policiais que havia mais drogas em sua residência.
A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo TJGO para anular as provas que sustentaram a condenação (eDoc. 13, fl. 11):

Desta feita, ainda que tenha sido encontrada droga em poder do paciente quando de sua busca pessoal, o que, em tese, justificaria a ação policial no domicílio do acusado, a abordagem pessoal, anterior ao encontro da droga, é ilegal, contaminando, consequentemente todas as provas daí decorridas. 
Demais disso, não é crível que o acusado tenha autorizado a entrada dos militares em seu domicílio, sabendo que lá haviam mais drogas e uma arma de fogo, sobre a qual, segundo os depoimentos dos agentes públicos, o acusado nada disse, mormente considerando que ilegalidade da ação policial foi levantada pela defesa do acusado ainda em memoriais. 
Desse modo, impõe-se sua absolvição, por ambos delitos, em razão da falta de provas.
[...]
Ao teor do exposto, desacolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do apelo interposto e dou-lhe provimento para, reconhecendo a nulidade das provas, absolver o acusado da prática de ambos os crimes por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

A decisão, por se encontrar em desconformidade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/6/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/6/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/5/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/5/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/3/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/3/2020, que registrou:

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que “...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas”.

No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 
3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 
4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 
5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 
7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 
8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 
9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 
10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas p